Tribunal: CARF
Processo: 16327.720770/2015-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ONIZIA DE MIRANDA AGUIAR PIGNATARO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.720770/2015-14
ACÓRDÃO
3202-002.498 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
BANCO FIBRA S/A (FIBRA ASSET MANAGEMENT DTVM LTDA.)

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/10/2010 a 30/11/2010, 01/01/2011 a
31/12/2011, 01/01/2012 a 31/12/2012
CRÉDITO TRIBUTÁRIO SUB JUDICE. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. CABIMENTO.
A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob
pena de responsabilidade funcional. Presentes os pressupostos legais, deve
a autoridade fiscal efetuar o lançamento de ofício, mesmo nas hipóteses
em que o contribuinte alega estar o crédito tributário com sua exigibilidade
suspensa, quando esta, de fato, não se verifica.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. MULTA DE OFÍCIO. CABIMENTO.
Nos lançamentos de ofício para a constituição de créditos tributários cuja
exigibilidade não esteja suspensa por ação judicial, incide multa de ofício,
nos termos da legislação tributária vigente.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade, em não conhecer do recurso
de ofício e em conhecer parcialmente do recurso voluntário para, na parte conhecida, no mérito,
negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro – Relatora

Fl. 1098
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.498 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720770/2015-14
2
Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Aline Cardoso de Faria,
Jucileia de Souza Lima, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Wagner
Mota Momesso de Oliveira, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
Para uma melhor compreensão dos fatos em discussão, transcrevo o relatório
extraído do Acórdão 14-61.907, da 4a Turma da DRJ/POR:
Trata-se de impugnação apresentada contra os lançamentos das Contribuições
para o Programa de Integração Social (PIS) e para o Financiamento da Seguridade
Social (Cofins), referentes às competências de outubro a novembro de 2010,
janeiro a dezembro de 2011 e de janeiro a dezembro de 2012.
Os lançamentos decorreram das diferenças entre os valores das contribuições,
declarados nas respectivas Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais
(DCTF), e os efetivamente devidos, apurados a partir do Livro Razão e das
planilhas de cálculo apresentadas pelo próprio interessado, pelo fato de ele ter
oferecido à tributação apenas as receitas de serviços (COSIF 7.1.7.00.00-9),
deixando de tributar as demais receitas operacionais, rendas de títulos e valores
mobiliários, juros ativos e outras receitas financeiras, conforme Termo de
Verificação às fls. 150/158, parte integrante de ambos os autos de infração.
Intimado dos lançamentos, o interessado impugnou-os, alegando, em síntese:
1) em preliminar, a nulidade dos autos de infração:
1.a) pelo fato de as parcelas correspondentes à competência de janeiro de 2012
terem sido declaradas na respectiva DCTF o que implicou constituição do crédito
tributário e confissão da dívida, sendo desnecessário os lançamentos e, por
conseguinte, nulos, em relação àquela competência; 1.b) pelo fato de ambas as
matérias, PIS e Cofins, ora exigidas, terem sido objeto de ações judiciais,
mandados de segurança no 2006.61.00.014234-0 (PIS) e no 2006.61.00.014235-1
(Cofins), ambos impetrados em 30/6/2006 e com liminares, inicialmente,
favoráveis para suspender a exigência destas contribuições com base na Lei no
9.718, de 1998; com a suspensão da liminar da Cofins, em 10/3/2012, passou a
depositar judicialmente as parcelas desta contribuição, a partir de 3/4/2012,
inclusive, das parcelas anteriores à competência de março de 2012, com
acréscimo de juros moratórios, à taxa Selic, visando manter a exigibilidade
suspensa; como os depósitos correspondentes às competências de outubro a
Fl. 1099
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.498 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720770/2015-14
3
novembro de 2010 e de janeiro de 2011 a janeiro de 2012 foram efetuados sem o
acréscimo da multa moratória, a Fazenda Nacional passou a discutir sua incidência
sobre os valores depositados a destempo; cabe destacar que a discussão sobre a
suficiência dos depósitos daquelas competências, ou seja, com inclusão da multa
de mora, é objeto do processo administrativo no 16327.720371/2015-53 e do
mandado de segurança no 0014793-30.2015.4.03.6100; assim, considerando que
a Cofins está sendo discutida no referido mandado de segurança e ainda que o
principal e os juros foram depositados judicialmente e a multa de mora exigida
por meio da Certidão de Dívida Ativa no 90 6 15 060482-39 (Doc. 18), o
lançamento de ofício da Cofins referente às competências de 10/2010 a 01/2012
configurou duplicidade de cobrança, sendo, portanto, nulo; com relação às
competências de 02/2012 a 12/2012, embora abarcadas na mesma ação judicial,
está com exigibilidade suspensa em razão dos depósitos tempestivos do
montante integral, realizado a partir de 3/4/2012; assim, o lançamento não
poderia ser realizado.
Especificamente, quanto ao PIS, a liminar foi deferida em 5/7/2006 (Doc.
22), sendo que a decisão final aguarda pronunciamento do Supremo Tribunal
Federal, no recurso extraordinário interposto por ele interessado, cujo julgamento
foi sobrestado em razão da Repercussão Geral da matéria reconhecida por essa
Corte no RE no 609.096/RE (Doc. 28)
ainda pendente de julgamento; em face desta situação, ajuizou medida cautelar
(0036790-12.2010.4.03.000), visando à concessão de efeito suspensivo ao
Recurso Extraordinário (Doc.
29), que foi deferido; contudo, não obstante a suspensão da exigibilidade (Doc.
32), o auto de infração foi lavrado com a exigência de multa de ofício,
contrariando o disposto no art. 63 da Lei no 9.430, de 1996; a liminar concessiva
de efeito suspensivo ao RE foi publicada em 10/12/2010, sendo que a ação fiscal
teve início em 28/1/2015; 2) no mérito, defendeu como base de cálculo de ambas
as contribuições apenas e tão somente a receita decorrente da prestação de
serviços, bem como a exclusão da multa de ofício de ambos os lançamentos sob a
alegação de que os créditos tributários lançados e exigidos estão com a
exigibilidade suspensa. Suscitou também a inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o
da Lei no 9.718, de 1998; e discorreu sobre o conceito de faturamento, de
serviços, das receitas auferidas pelas instituições financeiras, como no seu caso, e
do equívoco do autuante no termo de verificação ao se socorrer do Código de
Defesa do Consumidor.
Para fundamentar a impugnação apresentou extenso arrazoado sobre: "1 -
DOS FATOS; 2 - DO DIREITO: 2.1 PRELIMINARMENTE: 2.1. DA TEMPESTIVIDADE DA
IMPUGNAÇÃO; 2.1.2 DA NULIDADE DOS AUTOS DE INFRAÇÃO EM RAZÃO DA
CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO RELATIVO A JANEIRO DE 2012 POR MEIO DE DCTF;
2.2 COFINS - MANDADO DE SEGURANÇA No 2006.61.00.014235-1 - NULIDADE DO
AUTO DE INFRAÇÃO EM RELAÇÃO AOS PERÍODOS DE 10/2010 A 01/2012; 2.3
Fl. 1100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.498 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720770/2015-14
4
COFINS - MANDADO DE SEGURANÇA No 2006.61.00.014235-1 - SUSPENSÃO DA
EXIGIBILIDADE EM RELAÇÃO AOS PERÍODOS DE 02/2012 A 12/2012; 2.4 PIS -
MANDADO DE SEGURANÇA No 2006.61.00.014234-0:
DA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE EM RAZÃO DE DECISÃO JUDICIAL; 2.5 DA
ABRANGÊNCIA DAS DISCUSSÕES JUDICIAIS; 3. DO MÉRITO: 3.1 DO CONCEITO DE
FATURAMENTO; 3.2 DA INCONSTITUCIONALIDADE DO § 1o DO ART. 3o DA LEI No
9.718/98 -
ALARGAMENTO DA BASE DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES; 3.3 DO CONCEITO DE
SERVIÇO; 3.4 DAS RECEITAS AUFERIDAS PELAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS; 3.5
DOS EQUÍVOCOS ADOTADOS PELA FISCALIZAÇÃO NO TERMO DE VERIFICAÇÃO; 4.
DO PEDIDO", concluindo, ao final, em preliminar, que os lançamentos são nulos;
e, no mérito, que as multas de ofício são improcedentes e que as contribuições
incidem apenas sobre as receitas de serviços, excluídas as demais receitas
operacionais obre o lançamento do PIS é improcedente, nos termos do art. 63 da
Lei no 9.430, de 1996, e que os lançamentos encontramse com exigibilidade
suspensa, em face de ação judicial e dos depósitos judiciais.
É o relatório.
A impugnação foi julgada parcialmente procedente, tendo sido proferido o
Acórdão, assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração: 01/10/2010
a
30/11/2010,
01/01/2011
a
31/12/2011,
01/01/2012
a
31/12/2012
LANÇAMENTOS. NULIDADE.
É válido o procedimento administrativo fiscal desenvolvido em conformidade com
os ditames legais.
LANÇAMENTOS.
PARCELA
DECLARADA.
DCTF.
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
EXIGIBILIDADE SUSPENSA. NULIDADE.
O lançamento de parcela do crédito tributária declarada na respectiva DCTF, bem
como de parcelas cujas exigibilidades estejam suspensas por ordem judicial, não
implica nulidade dos lançamentos.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. AÇÃO JUDICIAL.
A constituição do crédito tributário pelo lançamento é atividade administrativa
vinculada e obrigatória ainda que o contribuinte tenha proposto ação judicial
questionando a sua exigibilidade.
MATÉRIA
DISCUTIDA
NA
INSTÂNCIA
ADMINISTRATIVA
E
JUDICIAL.
CONCOMITÂNCIA.
A propositura pelo contribuinte de ação judicial contra a Fazenda, por qualquer
modalidade e a qualquer tempo, com o mesmo objeto, importa a renúncia às
instâncias administrativas.
Fl. 1101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.498 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720770/2015-14
5
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração: 01/10/2010 a
30/11/2010, 01/01/2011 a 31/12/2011, 01/01/2012 a 31/12/2012 CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. PARCELA DECLARADA EM DCTF.
EXCLUSÃO.
Exclui-se do crédito tributário constituído de ofício a parcela da contribuição
declarada tempestivamente na respectiva DCTF.
MULTA DE OFÍCIO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DISCUSSÃO JUDICIAL. EXIGIBILIDADE
SUSPENSA.
Exclui-se do lançamento a multa de ofício lançada sobre o crédito tributário cuja
exigibilidade se encontrava suspensa, por medida judicial, na data de sua
constituição.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS Período de apuração: 01/10/2010 a 30/11/2010, 01/01/2011 a
31/12/2011, 01/01/2012 a 31/12/2012 CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PARCELA
DECLARADA EM DCTF.
EXCLUSÃO.
Exclui-se do crédito tributário constituído de ofício a parcela da contribuição
declarada tempestivamente na respectiva DCTF.
MULTA DE OFÍCIO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DEPÓSITOS JUDICIAIS.
Exclui-se do lançamento a multa de ofício lançada e exigida sobre as parcelas do
crédito tributário cujos valores foram depositados tempestivamente, em juízo,
pelo seu valor integral, mantendo-a sobre as parcelas cujos depósitos foram
parciais.
Impugnação Procedente em Parte Crédito Tributário Mantido em Parte.
A referida decisão foi objeto de Recurso Voluntário, no qual a Recorrente alega, em
síntese:

É o relatório.

Fl. 1102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.498 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720770/2015-14
6

VOTO
Conselheira Onízia de Miranda Aguiar Pignataro, Relatora.
Do recurso de ofício
Consoante análise das fls. 659/663, verifica-se que o valor exonerado na r. decisão é
inferior a R$ 15.000.000,00. Nesse sentido, a Portaria do Ministério da Fazenda no 02/2023
disciplinou o limite para interposição de recurso ofício, vejamos:
O MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA, substituto, no uso da atribuição que lhe
confere o inciso II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e tendo em vista
o disposto no inciso I do art. 34 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972,
resolve:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar
sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total
superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide,
ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.
Art. 2o Fica revogada a Portaria MF no 63, de 9 de fevereiro de 2017.
Art. 3o Esta Portaria entrará em vigor em 1o de fevereiro de 2023.
Além disso, sobre o recurso de ofício, devemos aplicar a súmula no 103 CARF:
Súmula CARF no 103 Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o
limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
Dessa forma, considerando que o valor exonerado pela d. DRJ (fls. 659/663) é
inferior ao atual limite de alçada, não conheço do recurso de ofício.
Do recurso voluntário
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Da inclusão dos débitos de PIS no PERT
A Recorrente aderiu ao Programa Especial de Regularização Tributária (PRT) para
quitar os débitos de PIS, referente ao período de 10 e 11/2010; 01 a 12/2011 e 02 a 12/2012, na
modalidade pagamento à vista de 20% do valor da dívida consolidada e o restante com utilização
de prejuízo fiscal (fls. 984/1044).
No entanto, a adesão ao PERT, conforme a Lei no 13.496/2017, implica a confissão
dos débitos, na forma do seu art. 1o, § 4o, inciso I, a seguir transcrito:
Fl. 1103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.498 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720770/2015-14
7
Art. 1o Fica instituído o Programa Especial de Regularização Tributária (Pert) na
Secretaria da Receita Federal do Brasil e na Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional, nos termos desta Lei.
(...)§ 4o A adesão ao Pert implica:
I - a confissão irrevogável e irretratável dos débitos em nome do sujeito passivo,
na condição de contribuinte ou responsável, e por ele indicados para compor o
Pert, nos termos dos arts. 389 e 395 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015
(Código de Processo Civil).
Nesse sentido, os arts. 389 e 395 da Lei no 13.105/2015 (CPC), por sua vez,
determinam o seguinte:
Art. 389. Há confissão, judicial ou extrajudicial, quando a parte admite a verdade
de fato contrário ao seu interesse e favorável ao do adversário.
(...)
Art. 395. A confissão é, em regra, indivisível, não podendo a parte que a quiser
invocar como prova aceitá-la no tópico que a beneficiar e rejeitá-la no que lhe for
desfavorável, porém cindir-se-á quando o confitente a ela aduzir fatos novos,
capazes de constituir fundamento de defesa de direito material ou de
reconvenção.
Dessa forma, considerando que a adesão ao PERT implica a confissão irrevogável e
irretratável dos débitos em nome do sujeito passivo e por ele indicados para compor o Programa,
o presente recurso não deve ser conhecido em relação aos débitos de PIS.
Portanto, diante da adesão ao PERT, verifica-se que os débitos supracitados foram
transferidos para o processo no 16327.720063/2018-71 (fls. 1045), razão pela qual não será objeto
de discussão do presente julgamento.
Em face do exposto, não conheço do recurso voluntário, em relação à exigência do
PIS, por ser objeto do Programa Especial de Regularização Tributária.
Da Cobrança de COFINS – 03 a 12/2012 e da Multa de Ofício COFINS de 02/2012
A recorrente reitera que efetuou o depósito judicial integral (principal, multa e
juros) do período de 03 a 12/2012, nos autos do Mandado de Segurança no 2006.61.00.014235-1
(0014235-73.2006.4.03.6100), razão pela qual a d. DRJ determinou a suspensão da exigibilidade
dos débitos até o trânsito em julgado da referida ação judicial.
Em síntese, a recorrente defende que os lançamentos não poderiam ter sido
efetuados porque as ações judiciais, mandados de segurança no 006.61.00.014234-0 - PIS e no
2006.61.00.014235-1 - COFINS suspenderam a exigibilidade das contribuições.
Nesse sentido, a recorrente solicita o cancelamento da cobrança referente ao
período de 03 a 12/2012, tendo em vista que qualquer discussão será aventada no processo
judicial. Além disso, defende que a União não sofrerá nenhum prejuízo com o cancelamento dos
Fl. 1104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.498 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720770/2015-14
8
débitos, já que, caso a Recorrente não logre êxito no processo judicial, o valor integral do depósito
será automaticamente convertido em renda da União Federal.
Assim, a Recorrente informa que realizou o depósito do valor principal de R$
124.212,51, referente ao período de fev. de 2012 (fls. 457), todavia, deixou de recolher os juros no
montante de R$ 41.648,45 (fls. 440), visto que possuía liminar. Ocorre que a referida liminar foi
cassada em 10/03/2012, razão pela qual a Recorrente complementou o depósito em 03/04/2012.
No entanto, ao contrário do seu entendimento aquelas ações judiciais não
suspenderam a exigibilidade dos respectivos créditos tributários.
Ademais, a parcela de fevereiro de 2012, vencida em 20/3/2012, foi depositada em
3/4/2012, sem o acréscimo legais, juros de mora e multa de mora, conforme cópia do DARF às fls.
457, devidos nos termos do art. 61 da Lei no 9.430, de 1996.
Portanto, considerando o disposto no art. 151, inciso II, do CTN, a multa de ofício
lançada e exigida para a competência de fevereiro de 2012 deve ser mantida pelo fato de ter sido
depositada em montante inferior ao devido.
Além disso, verifica-se que a decisão no mandado de segurança no
006.61.00.014234-0 autorizou o contribuinte a recolher o PIS, nos termos da Lei no 9.715, de 1998,
e a decisão no mandado no 2006.61.00.014235-1, a recolher a Cofins, nos termos da Lei
Complementar (LC) no 70, de 1991, conforme consta dos respectivos autos de infração. Na
Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de cada um deles, consta como fundamento legal: a)
para o PIS, os arts. 2°, inciso I, alínea "a" e parágrafo único, 3°, 10, 26 e 51 do Decreto
n°4.524/2002; e, b) para a Cofins: arts. 2°, inciso II e parágrafo único, 3°, 10, 22 e 51 do Decreto n°
.524/2002. Esse decreto regulamentou ambas as contribuições com incidência cumulativa, sem a
ampliação das suas bases de cálculo, ambas previstas no § 1o do art. 3o, da Lei no 9.718/1998.
Essas bases de cálculo são iguais às bases previstas na Lei no 9.715/1998, para o PIS, e na LC
70/1991, para a Cofins.
Na Liminar deferida em 4 de julho de 2006. sobre o PIS, o MM Juiz Federal assim
decidiu, às fls. 49-e:
"Diante do exposto, DEFIRO A LIMINAR para o fim de suspender a exigibilidade do
crédito tributário no que tange ao alargamento da base de cálculo do PIS pelo art.
3o, § 1o, da Lei no 9.718/98."
Já na decisão de mérito, às fls. 50-e/60-e, proferida em 8 de setembro de 2006. a
MM Juíza Federal, assim decidiu:
"III - Isto posto julgo PROCEDENTE o pedido formulado e CONCEDO a segurança
para afastar a incidência do artigo 39, § 19, da Lei 9718/98, garantindo aos
impetrantes BANCO FIBRA S/A e FIBRA ASSET MANAGEMENT DISTRIBUIDORA DE
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA a observância da Lei Complementar 7/70
no que se refere à base de cálculo do PIS, mantidas quanto ao mais, as
disposições da Lei 9718/98,, bem como para reconhecer às impetrantes o direito
Fl. 1105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.498 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720770/2015-14
9
à compensação das quantias comprovadamente pagas "a maior' do PIS, a partir
de junho de 2001, com tributos vincendos administrados pela Receita Federal ,
observadas as disposições da Lei 9.430/96 e demais atos normativos expedidos
pela Receita Federal, incidindo os juros e correção monetária previstos na
fundamentação, que ficam fazendo parte deste dispositivo."
Portanto, quanto à Cofins, na Liminar deferida em 7 de julho de 2006. o MM Juiz
Federal assim decidiu, às fls. 49-e:
"Diante do exposto, DEFIRO A LIMINAR pleiteada, com o fim de" suspender a
exigência da COFINS relativamente à base de cálculo estabelecida pela Lei n°
9718/98."
Na decisão de mérito, às fls. 124-e/133-e, proferida em 7 de abril de 2007. o MM
Juiz Federal, assim decidiu:
"Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido e CONCEDO
EM PARTE A SEGURANÇA para o fim de reconhecer o direito liquido e certo da
Impetrante de não ser compelida ao recolhimento da contribuição para a COFINS,
nos moldes do artigo 3°, § 1°, da Lei 9718/98 em razão do inconstitucional
alargamento da base de cálculo, a 2006.61 .00.0l4235-1 a partir da competência
de fevereiro de 1999, devendo, contudo, quando do recolhimento da exação em
tela, observar a base de cálculo prevista na Lei Complementar 70/91,: ficando
mantidas quanto ao mais. as disposições da Lei 9718/98. Fica reconhecido à
impetrante, o direito a compensação, dos valores indevidamente recolhidos, a
partir de junho de 2001, conforme artigo 74 da Lei n° 9.430/96, acrescidos da taxa
SELIC, após o trânsito em julgado da sentença (art. 170-A do CTN).
Nesse sentido, a contribuinte foi intimada dos lançamentos em 18 de setembro de
2009. A decisão judicial em ambos os processos (PIS e Cofins), não suspendeu a exigibilidade das
contribuições, nos termos em que foram lançadas e exigidas, conforme demonstrado e provado
nas decisões transcritas. A base de cálculo utilizada em ambos os lançamentos foi a receita
operacional decorrente das atividades econômicas exploradas pelo contribuinte e não base de
cálculo ampliada que englobava as receitas não operacionais, ou seja, a totalidade das receitas da
pessoa jurídica.
Dessa forma, verifica-se que a DRJ manteve a multa de ofício sobre a totalidade do
débito, no montante de R$ 93.159,38 (fls. 659).

Por outro lado, a recorrente defende que a multa de ofício deve ser aplicada apenas
ao valor proporcional que ela deixou de depositar, qual seja, R$ 41.648,45.
Fl. 1106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.498 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720770/2015-14
10
Assim, verifica-se que a DRJ concluiu pelo não conhecimento da impugnação, em
relação à exigência das contribuições sobre as demais receitas operacionais do interessado, por
ser objeto de ações judiciais; e, na parte conhecida, julgou-a procedente, em parte, para:
a) excluir de ambos os lançamentos, as parcelas do PIS e da Cofins lançadas e
exigidas, para a competência de janeiro de 2012, declaradas em DCTF; b) excluir
do lançamento da Cofins, as parcelas lançadas e exigidas, para as competências
de outubro de 2010 a novembro de 2010 e de janeiro de 2011 a janeiro de 2012,
objeto do processo administrativo no 16327.720371/2015-53; c) excluir a multa
de ofício do lançamento do PIS; e, d) excluir a multa de ofício das parcelas da
Cofins referentes às competências de março de 2012 a dezembro de 2012,
mantendo-a sobre a parcela lançada exigida para fevereiro de2012.
Assim, ficam mantidas as exigências:
I) do PIS, referente às competências de outubro e novembro de 2010, de janeiro
de 2011 a dezembro de 2011, e de fevereiro de 2012 a dezembro de 2012, com
exigibilidade suspensa, até o trânsito em julgado do mandado de segurança no
2006.61.00.014234-0; II) da Cofins referente às competências de fevereiro de
2012 a dezembro de 2012; com exigibilidade suspensa apenas e tão somente para
as parcelas de março de 2012 a dezembro de 2012, até o trânsito em julgado do
mandado de segurança no 2006.61.00.014235-1; a parcela de fevereiro de 2012
não teve sua exigibilidade suspensa, em virtude de ter sido depositada, em
montante inferior ao devido, ou seja, sem os respectivos encargos financeiros
(multa de mora e juros de mora); e, III) da multa de ofício sobre a parcela da
Cofins de fevereiro de 2012.
Dessa forma, a multa de ofício deve prevalecer sobre as parcelas de fevereiro de
2012 a dezembro de 2012. Isso porque a parcela de fevereiro de 2012, vencida em 20/3/2012, foi
depositada em 3/4/2012, sem o acréscimo legais, juros de mora e multa de mora, conforme cópia
do DARF às fls. 457, devidos nos termos do art. 61 da Lei no 9.430, de 1996.
Isso porque nos lançamentos em discussão, efetuados de ofício para constituir os
créditos tributários sobre a receita operacional bruta, nos termos da Lei no 9.715/98, para o PIS, e
LC no 70/91, para a Cofins, é cabível a exigência da multa de ofício, nos termos da Lei 9.430/1996,
que assim dispunha:
"Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata."
Ademais, a dispensa de multa de ofício na constituição de crédito tributário, por
meio de lançamento de ofício, somente é possível, quando a exigibilidade estiver suspensa na
forma do art. 151 do CTN e a suspensão tenha ocorrido antes do início de qualquer procedimento
de ofício a ele relativo, conforme estabelece o art. 63 da Lei n o 9.430, de 1996, literalmente:
Fl. 1107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.498 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720770/2015-14
11
"Art. 63. Na constituição de crédito tributário destinada a prevenir a decadência,
relativo a tributo de competência da União, cuja exigibilidade houver sido
suspensa na forma dos incisos IV e V do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro
de 1966, não caberá lançamento de multa de ofício. (Redação dada pela Medida
Provisória no 2.158-35, de 2001)
§ 1o O disposto neste artigo aplica-se, exclusivamente, aos casos em que a
suspensão da exigibilidade do débito tenha ocorrido antes do início de qualquer
procedimento de ofício a ele relativo.
Diante das considerações, ficam mantidas as seguintes exigências:
I) da Cofins referente às competências de fevereiro de 2012 a dezembro de 2012;
com exigibilidade suspensa apenas e tão somente para as parcelas de março de
2012 a dezembro de 2012, até o trânsito em julgado do mandado de segurança no
2006.61.00.014235-1; a parcela de fevereiro de 2012 não teve sua exigibilidade
suspensa, em virtude de ter sido depositada, em montante inferior ao devido, ou
seja, sem os respectivos encargos financeiros (multa de mora e juros de mora); e,
II) da multa de ofício sobre a parcela da Cofins de fevereiro de 2012.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de não conhecer do recurso de ofício e,
conhecer parcialmente do recurso voluntário e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro

Fl. 1108
DF CARF MF
Original